Tribunal: TJDFT
Processo: 0003778-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0003778-47.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIANE MESSIAS FERREIRA DE SOUZA APELADO: ALEXANDRA SCHERER ALVES LENTO DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE Recebo a apelação interposta (ID no 18795897) por RAIANE MESSIAS FERREIRA DE SOUZA, representada por sua genitora RAQUEL FERREIRA DE SOUZA, contra a sentença de ID no 18795884, tendo em vista que se encontram presentes todos os requisitos (intrínsecos e extrínsecos) para a regular admissibilidade. E o faço no efeito legal (art. 1.012, caput, do NCPC). Gratuidade concedida na origem. Contrarrazões no ID no 18795902. Publique-se. Intime-se. Com o advento da preclusão, retorne-se o feito concluso. Brasília, 13 de outubro de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator